Tribunal: TJPA
Processo: 0860782-45.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860782-45.2020.8.14.0301

APELANTE: ROSANA APARECIDA STORTI

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE 30%. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de limitação dos descontos bancários incidentes sobre seus rendimentos ao teto de 30%, nos termos do Decreto Estadual nº 2.071/2006, sob alegação de abuso nos débitos realizados pelo banco apelado em sua conta-corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal restringe-se a saber:

(i) se é aplicável o limite de 30% previsto para empréstimos consignados ao contrato de empréstimo realizado por meio de cartão de crédito (BANPARACARD), com descontos autorizados diretamente na conta bancária da autora;

(ii) se há ilegalidade nos descontos praticados pelo banco apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de violação à norma do Decreto nº 2.071/2006, uma vez que o contrato questionado não configura empréstimo consignado em folha de pagamento, mas sim operação bancária comum, com autorização expressa para débito em conta-corrente.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a limitação de 30% dos descontos se aplica apenas a empréstimos consignados formalizados mediante desconto direto em folha, não se estendendo a contratos de cartão de crédito consignado ou a outras modalidades com débito em conta.

5. Ausência de ilegalidade ou abusividade nos descontos, os quais decorrem de contratação livre e consciente da consumidora, sem vício de vontade ou cláusula abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“A limitação de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração mensal líquida do consumidor, prevista para operações de empréstimo consignado, não se aplica a contratos bancários comuns com autorização para débito em conta-corrente.”

“É legítimo o desconto de valores relativos a contrato de cartão de crédito (BANPARACARD), autorizado pelo correntista, diretamente em sua conta, desde que realizado após o crédito da remuneração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11; art. 98, § 3º; Decreto Estadual nº 2.071/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2018, DJe 19/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSANA APARECIDA STORTI
interposta em face da sentença prolatada pelo douto Juízo da 11ª Vara Cível da Capital que, nos autos de Ação Revisional De Contrato De Empréstimo C/C Obrigação De Fazer C/C Dano Moral C/C Repetição De Indébito C/C Tutela De Urgência ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 11507861):

“(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa por força da concessão da A.J.G.”

Inconformada a autora Rosana Aparecida Storti interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 11507863), argumentando a necessidade de limitação dos descontos em folha sejam limitados a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos, conforme o Decreto Estadual n.º 2.071/2006.

Por fim, pediu o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou
contrarrazões ao recurso
, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 11507868).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso no inconformismo da autora Rosana Aparecida Stort em relação a sentença que julgou improcedente o seu pedido de limitar em 30% (trinta por cento) os descontos efetuados pela instituição financeira apelada.

Analisando as razões expostas, firmo meu livre convencimento motivado de que o recurso não merece qualquer provimento, tendo em vista a sentença não tratar de empréstimo consignado, regulamentada pelo Decreto n.º 2.071/10, mas sim, tratar-se de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, ora recorrente.

No caso, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

O contrato de contracorrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na contracorrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

(...)

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Portando, extrai-se da própria petição inicial da apelante que a mesma voluntariamente realizou operações de crédito (BANPARACARD), de modo que nesse caso, não há limitação dos descontos no percentual de 30% (trinta por cento).

Ademais, constata-se que a adesão ao contrato de conta corrente em que recebe sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, pois não configura consignação em folha de pagamento.

Desse modo, entendo que não merece reforma a sentença, visto que, não há nenhuma reprovação a ser reparada no caso, sendo legitima a cobrança sem qualquer limitação das operações financeiras excetuados os empréstimos consignados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença reexaminada, nos termos da fundamentação lançada.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) e Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025